Tribunal: TJBA
Processo: 8023682-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023682-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: SELSEMI DE MACEDO CARDOSO

Advogado(s)
:
THIAGO MAX OLIVEIRA CABORE, INGRIDE MILENA DOS SANTOS MORAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. BLOQUEIO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão interlocutória que determinou bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 28.412,01 via SISBAJUD, para custeio de tratamento domiciliar em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente idoso, acamado, com sequelas de AVC. A decisão agravada foi proferida diante do descumprimento prolongado de liminar por oito meses consecutivos pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é legítima a exigência de prestação de contas pormenorizada para liberação de valores bloqueados judicialmente; (ii) avaliar a aplicabilidade dos limites de reembolso previstos no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 ao custeio continuado de home care; e (iii) estabelecer se é admissível a substituição de prestador particular por empresa credenciada da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC permite o agravo contra decisões sobre tutela provisória. A tempestividade e demais pressupostos de admissibilidade restaram atendidos. 4. A execução de tutelas de urgência, especialmente com bloqueio patrimonial, deve ser pautada pela transparência e demonstração inequívoca dos valores pleiteados. A apresentação de notas fiscais genéricas, sem documentação de suporte, transforma o processo em repasse financeiro automático. 5. O art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 estabelece que o reembolso de despesas fora da rede credenciada deve observar os limites contratuais e a tabela de preços da operadora, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. O art. 805 do CPC determina que a execução se realize pelo meio menos gravoso ao devedor, admitindo-se a substituição por prestador credenciado, desde que comprovada tecnicamente a capacidade equivalente sem prejuízo assistencial. 7. O prolongado descumprimento da liminar por oito meses demonstra má-fé processual, exigindo cautela na fixação de parâmetros de custeio. O bloqueio deve assumir caráter subsidiário às astreintes, sempre condicionado à prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

O custeio de tratamento domiciliar via bloqueio judicial exige prestação de contas pormenorizada com relatórios médicos, controle de frequência profissional e discriminação de insumos, vedando-se o repasse automático baseado apenas em notas fiscais genéricas.

A limitação prospectiva do reembolso à tabela da operadora (art. 12, VI, Lei 9.656/98) é aplicável ao custeio continuado de home care, preservando-se o equilíbrio atuarial sem prejuízo ao direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 196 e 1º, III, da CF/88; arts. 300, 537, §1º, 805, 1.015, I, do CPC/2015; art. 12, VI, da Lei 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 1.278.739/SP; STJ - REsp 2.017.759/MS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023682-56.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e Agravado
SELSEMI DE MACEDO CARDOSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03